Tribunal: TJSP
Processo: 2167534-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – Comando de emenda à inicial - Inconformismo – Alegação de comprovação da constituição em mora do devedor - Pretensão à interpretação extensiva ao rol taxativo do art. 1015, do CPC – Inadmissibilidade - Matéria que não se insere no rol previsto no códex – Aplicação do artigo 932, III do mesmo diploma legal – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2167534-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado FRANCISCO CLENILTON
PAULINO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167534-37.2020.8.26.0000 -Voto no 23060 – Taboão da Serra
2
Agravo de Instrumento no 2167534-37.2020.8.26.0000
Comarca: Taboão da Serra
Agravante: Banco Santander Brasil S/A
Agravado: Francisco Clenilton Paulino da Silva
Juiz(a): Nelson Ricardo Casalleiro
VOTO 23.060
AGRAVO DE INSTRUMENTO BUSCA E APREENSÃO
Comando de emenda à inicial - Inconformismo Alegação
de comprovação da constituição em mora do devedor -
Pretensão à interpretação extensiva ao rol taxativo do art.
1015, do CPC Inadmissibilidade - Matéria que não se insere
no rol previsto no códex Aplicação do artigo 932, III do
mesmo diploma legal Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A nos autos da ação de busca e apreensão
que move em face de FRANCISCO CLENILTON PAULINO DA SILVA, contra a
decisão de primeiro grau pela qual o juízo de primeiro grau se reportou à
decisão anterior na qual determinou emenda à petição inicial para fins de
comprovação da constituição em mora, no prazo de 15 dias, sob pena de
indeferimento da inicial.
Aduz a agravante, em síntese, que não se conforma
com os termos da decisão proferida que deverá ser reformada.
Sustenta o cabimento do presente recurso nos termos
do art. 1015, VI, do CPC, visto que versa sobre o direito de posse da coisa.
Afirma que restou comprovada a mora do devedor nos
termos da notificação acostada à exordial que está em congruência com os
termos do Decreto Lei 911/69 e alterações da Lei 13.043/14, visto que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167534-37.2020.8.26.0000 -Voto no 23060 – Taboão da Serra
3
expedida para o endereço informado no contrato pactuado pelas partes.
Discorre que o agravado tem ciência da dívida
contraída junto à instituição financeira e, tendo deixado de cumprir com o
pactuado, presume-se ter ciência da inadimplência e a notificação
extrajudicial é mera comunicação facultada. A notificação encaminhada ao
seu endereço voltou com a informação “mudou-se” e a obrigação de
informar a mudança de endereço é do réu.
Aduz que demonstrou todos os pressupostos para a
concessão da liminar e a presente ação deve ter sua regular tramitação.
Requer a concessão de efeito suspensivo, ativo ou
deferimento da tutela antecipada diante do risco de dano grave de difícil
reparação e ao final o provimento recursal com reforma da decisão
combatida a fim de seja deferida a medida liminar pleiteada.
É o relatório.
Trata-se de ação de busca e apreensão de bem dado
em alienação fiduciária mediante cédula de crédito bancário concedido ao
réu para aquisição de um veículo automotor a ser pago no tempo, forma,
prazo e demais condições constantes do contrato. Há informação de
descumprimento da obrigação constituindo a mora do devedor. Requereu a
autora a liminar de busca e apreensão do bem.
Entendeu o juízo monocrático que a notificação
extrajudicial juntada aos autos não atingiu sua finalidade, ou seja, a
constituição em mora do devedor. Assim, considerando o teor da nova
redação do §2o do Decreto-Lei 911, determinou emenda à petição inicial,
sob pena de indeferimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167534-37.2020.8.26.0000 -Voto no 23060 – Taboão da Serra
4
Cumprida a exigência e analisada a justificativa do
autor inferiu o juízo que não esta não teve o condão de suprir o
cumprimento da decisão judicial, reportando-se à decisão anterior.
Essa a razão do inconformismo.
O reclamo recursal não prospera por ausência de
previsão legal.
A possibilidade de se conferir interpretação extensiva
ao rol do art. 1015 do CPC, ou seja, a mitigação pretendida pela agravante
vai de encontro a manifesta opção do legislador no sentido da
irrecorribilidade em separado por meio do recurso de agravo de
instrumento, de decisões que não se encontram catalogadas no citado
artigo.
A questão ora debatida não se amolda a nenhuma
daquelas previstas no supracitado artigo que determina as hipóteses de
cabimento do agravo de instrumento.
Tratando-se de rol taxativo, o presente recurso não
admite conhecimento.
Nesse sentido ensina Marcus Vinicius Rios Gonçalves:
“A regra do CPC é que as decisões interlocutórias de maneira geral sejam
irrecorríveis em separado. Excepcionalmente, nos casos previstos em lei,
admitir-se-á o recurso de agravo de instrumento. A lei o admite contra
decisões que, se não reexaminadas desde logo, poderiam causar prejuízo
irreparável ao litigante, à marcha do processo ou ao provimento
jurisdicional. São agraváveis somente aquelas decisões que versarem sobre
as matérias constantes dos incisos I a XIII do art. 1.015 do CPC, aos quais o
parágrafo único acrescenta algumas outras, proferidas na fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167534-37.2020.8.26.0000 -Voto no 23060 – Taboão da Serra
5
liquidação ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no
processo de inventário. Diante dos termos peremptórios da lei, o rol deve ser
considerado taxativo (numerus clausus). É requisito de admissibilidade do
agravo de instrumento que a decisão interlocutória contra a qual ele foi
interposto verse sobre matéria constante do rol legal, que indica, de forma
objetiva, quais as decisões recorríveis. (...). Afora as hipóteses mencionadas,
não cabe agravos, devendo o interessado proceder na forma do art. 1.009, §
1o, do CPC.” 1
Entendimento diverso resultaria em considerar letra
morta o rol estabelecido pelo legislador.
No mesmo sentido, o entendimento de Fredie Didier
Jr. a respeito do assunto: “O elenco do artigo 1.015 do CPC é taxativo. As
decisões interlocutórias agraváveis na fase de conhecimento se sujeitam a
uma taxatividade legal. Somente são impugnadas por agravo de
instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no referido dispositivo.
Para que determinada decisão seja enquadrada como agravável, é preciso
que integre o catálogo de decisões passíveis de agravo de instrumento.” 2
Explica Araken de Assis, que “nenhum ordenamento
jurídico pode deixar à autonomia dos litigantes a instituição dos meios
hábeis para impugnar as resoluções judiciais”, pois “razões do mais elevado
interesse público exigem que os litígios sejam extintos no menor tempo
possível”, enfatizando que “esse objetivo jamais se mostraria realizável na
hipótese de o vencido, por iniciativa própria, criar mecanismo para
1 Novo Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 9a edição, 2016, Saraiva, p. 305 e 308.
2 Didier Jr. Fredie. Curso de Direito Processual Civil: O processo nos tribunais, recursos, ações de competência
originária do tribunal e querela nulitatis, incidentes de competência originária do tribunal. 13a Ed. Reform. Salvador:
Ed. JusPodivm, 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167534-37.2020.8.26.0000 -Voto no 23060 – Taboão da Serra
6
impugnar o pronunciamento do órgão jurisdicional.”3
Destarte, não há nos autos em análise qualquer
elemento de excepcionalidade apto a afastar o caráter taxativo das
hipóteses de interposição do recurso de agravo de instrumento.
Pelo exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código
de Processo Civil, não se conhece do recurso, por inadmissibilidade.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator
3 Manual dos recursos. 8a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Página 101.